Tribunal: TCU
Processo: 032.622/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade do Amazonas em favor de seu ex-servidor Valdenei de Melo Parente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legal o ato de aposentadoria de Valdenei de Melo Parente e, em consequência, ordenar-lhe registro.